Tribunal: TJSP
Processo: 2291579-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291579-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são
impetrantes JANES KELLY PALMEIRA RODRIGUES e VINÍCIUS DUARTE
MARTINS e Paciente DANIEL DE SOUZA ARRUDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291579-16.2020.8.26.0000 -Voto no 53.490
2
HABEAS CORPUS No 2291579-16.2020.8.26.0000
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - 3a VARA CRIMINAL
IMPETRANTES: DR. VINÍCIUS DUARTE MARTINS e
DRA. JANES KELLY PALMEIRA RODRIGUES
PACIENTE: DANIEL DE SOUZA ARRUDA DOS SANTOS

VOTO No 53.490
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de DANIEL DE SOUZA ARRUDA DOS SANTOS,
que estaria sofrendo constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso,
desde que foi autuado em flagrante delito, por cárcere privado e ameaça,
prisão essa posteriormente convertida em preventiva. Os impetrantes dizem
que estão ausentes os requisitos que poderiam dar ensejo à medida
excepcional, salientando, ademais, que a decisão que decretou o
encarceramento careceria de adequada fundamentação. Afirmam que a
prisão é medida desproporcional, porque, se condenado, SANTOS
dificilmente ficará preso no regime fechado. Por todas essas razões, pedem
a soltura do paciente, ou a substituição da prisão por alguma das outras
medidas cautelares, agora previstas pelo artigo 319 do Estatuto de Rito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291579-16.2020.8.26.0000 -Voto no 53.490
3
Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.
DANIEL DE SOUZA ARRUDA DOS SANTOS já
foi solto, segundo consta do sistema eletrônico desta Corte, razão pela qual
o mandamus perdeu o seu objeto.

Diante disso, JULGO PREJUDICADO o writ.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator